Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-08.2020.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-08.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONEI AIRES - CPF: 000.421.661-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO. RESULTADO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN.

1.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos.

2.

O termo de constatação de embriaguez que segue os requisitos da Resolução 432/2013 do Contran, aliado ao depoimento dos policiais militares – que se manteve firme e coeso na fase extrajudicial e perante o juízo – é plenamente válido para atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306, § 1º da Lei 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronei Aires contra sentença proferida pelo juízo da vara única de São José dos Quatro Marcos/MT. No caso, a decisão ora combatida condenou o apelante como incurso no art. 306,
caput
, § 1º, II da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente em pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho Comunitário de Segurança Pública daquele município, bem como à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo prazo (ID 129336880).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas pela ausência de comprovação de alteração de sua capacidade psicomotora, bem como pelo depoimentos idênticos prestados pelos policiais na fase extrajudicial, além de inexistir nos autos termo atestando o problema de impressão do bafômetro (ID 129336891).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo defensivo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 129336895).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 130523191).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, buscando, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas pela ausência de comprovação de alteração de sua capacidade psicomotora, bem como em razão dos depoimentos dos policiais serem idênticos na fase extrajudicial, além de inexistir nos autos termo atestando o problema de impressão do bafômetro. Contudo, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não assistir razão

à irresignação
.

Isso porque a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, por boletim de ocorrência, pelo depoimento dos policiais militares prestado na fase extrajudicial e repetido em juízo, pelo interrogatório do apelante e pelo termo de constatação de embriaguez. Quanto a utilização deste último para a formação do livre convencimento motivado do juízo, inclusive, é permitida pela lei e jurisprudência, já que o art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro afirma ser possível a constatação por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Nesse sentido, a forma disciplinada pelo Contran a que se refere a norma supramencionada é a Resolução nº 432 de 23 de janeiro de 2013, atualmente em vigor, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência para fins de aplicação das normas atinentes previstas na lei de trânsito. Assim sendo, verifica-se que o art. 5º da referida norma traz as disposições que interessam ao caso concreto:

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

(...)

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito,

deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

Compulsando o referido termo de constatação de embriaguez, verifica-se que este preenche todos os requisitos indicados no anexo II da Resolução 432/2013 do Contran. Dessa forma, existem no documento a identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador; os dados do condutor; os dados do veículo; os dados da abordagem; o relato do condutor; os sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários, nos termos do § 1º do art. 5º da referida norma – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool (ID 129337732, p. 24),
diferentemente do que alega a defesa
.

Além do mais, os depoimentos dos agentes na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa se mostraram coesos e firmes, de modo que, aliado ao termo alhures, não resta qualquer tipo de dúvida que possa macular a sentença prolatada, ao contrário do que a defesa pleiteia. Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos ou qualquer termo que indicasse estar com defeito o instrumento para tanto, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora.
A propósito:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
)

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De maneira similar, perfilha deste entendimento esta Corte:

Enunciado Orientativo nº 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso concreto, a defesa não demonstrou razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da prática delitiva. Aliás, não demonstrou razão pela qual o depoimento dos agentes não deveria ser levado em consideração, já que harmônicos, coesos e de acordo com o restante das provas produzidas tanto na fase policial quanto na judicial, perante o contraditório e ampla defesa –
motivo pelo qual não procede o argumento defensivo.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas porquanto devidamente comprovado nos autos o cometimento do delito. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022